Tribunal: TRF3
Processo: 5001045-12.2017.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: , este deve ser mantido na data do requerimento administrativo (20/12/2010 – fls. 133/138), observada a prescrição quinquenal, consoante preleciona o art. 57, §2o, da Lei de Benefícios.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
148/588)

5001045-12.2017.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. VIDREIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. APOSENTADORIA ESPECIAL CONCEDIDA. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VERBA HONORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

2 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a expo

Inteiro teor:
148/588)

5001045-12.2017.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. VIDREIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. APOSENTADORIA ESPECIAL CONCEDIDA. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VERBA HONORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

2 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

3 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

4 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

5 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

6 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

10 - A apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

11 - A r. sentença monocrática reconheceu o labor especial desempenhado de 01/03/1985 a 31/03/1986, 01/07/1986 a 29/08/1986, 15/12/1986 a 02/02/1987, 07/01/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 01/02/1997 e de 04/12/1998 a 17/06/2010. A comprovar a especialidade de seu trabalho nos períodos de 01/03/1985 a 31/03/1986 e de 01/07/1986 a 29/08/1986, o autor juntou aos autos os formulários de fls. 46/47 e 48/49, que dão conta de que ele desempenhou a função de fazedor de pé, junto à Industria Paulista de Cristais Ltda.. Na descrição de suas atividades profissionais consta que o requerente “....trabalha na posição sentado, cortando a ‘bola’ de vidro recebida do colhedor de pé e com o copo recebido do passador, girando a cânula e apoiando-a em aparador apropriado confecciona o pé do copo, cortando o vidro com um tesourão apropriado fazendo a modelação necessária, utilizando-se de um equipamento denominado ferrete. Exerce sua função no setor de fabricação...”. Assim, possível o enquadramento de sua atividade profissional nos itens 2.5.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e 2.5.5 do Decreto no 83.080/79.

12 - No tocante aos lapsos de 15/12/1986 a 02/02/1987 e de 07/01/1993 a 28/04/1995, os formulários de fls. 62 e 63 demonstram que o requerente, desempenhou a função de vidreiro e vidreiro-soprador junto à Multividro Indústria e Comércio Ltda. Descrevem os formulários que, em suas atividades profissionais, o requerente “...colhia vidro no apêndice utilizando-se de um dispositivo chamado cana, pré moldava a massa colhida e conformava o produto em uma forma via aplicação de sopro de ar através da cana...”, o que permite, igualmente, o enquadramento da atividade nos itens 2.5.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e 2.5.5 do Decreto no 83.080/79.

13 - Quanto ao interregno de 29/04/1995 a 01/02/1997, o formulário de fl. 64 e o laudo técnico pericial de fls. 65/66 dão conta de que o requerente exerceu a função de vidreiro-soprador junto à Multividro Indústria e Comércio Ltda., exposto a ruído de 92dB, o que permite o reconhecimento por ele pretendido.

14 - Quanto à 04/12/1998 a 17/06/2010, o PPP de fls. 67/68 e o laudo técnico pericial de fls. 70/73 demonstram que o postulante laborou como vidreiro junto à Decorcris Comércio e Decoração de Vidros Ltda., exposto a ruído de 93,0dB e 94,6dB, sendo possível o seu reconhecimento como especial.

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial os lapsos de 01/03/1985 a 31/03/1986, 01/07/1986 a 29/08/1986, 15/12/1986 a 02/02/1987, 07/01/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 01/02/1997 e de 04/12/1998 a 17/06/2010.

16 - Vale destacar que foi reconhecida a especialidade das atividades desempenhadas de 11/08/1977 a 10/06/1978, 01/06/1978 a 19/11/1978, 01/04/1979 a 31/07/1979, 01/08/1979 a 08/10/1979, 01/01/1980 a 20/02/1981, 01/11/1982 a 28/02/1985, 01/09/1986 a 10/12/1986, 13/03/1987 a 01/06/1987, 24/08/1987 a 19/09/1989 e de 23/10/1990 a 04/08/1992 na seara administrativa, conforme Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição de fls. 133/138.

17 - Logo, somando-se a especialidade reconhecida nesta demanda aos admitidos em sede administrativa, verifica-se que o autor contava com 26 anos, 07 meses e 22 dias de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (20/12/2010 - fls. 133/138), fazendo jus ao benefício de aposentadoria especial, concedido na origem.

18 - Quanto ao termo inicial do benefício, ressalvado o entendimento deste Relator, este deve ser mantido na data do requerimento administrativo (20/12/2010 – fls. 133/138), observada a prescrição quinquenal, consoante preleciona o art. 57, §2o, da Lei de Benefícios.

19 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

20 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

21 - Honorários advocatícios mantidos no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

22 - Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001045-12.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO JOSE DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: EURICO NOGUEIRA DE SOUZA - SP152031-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001045-12.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO JOSE DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: EURICO NOGUEIRA DE SOUZA - SP152031-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação previdenciária ajuizada por MARCELO JOSÉ DE SOUSA, objetivando a concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de trabalho em condições especiais.

A r. sentença de fls. 257/261, julgou procedente o pedido, para declarar como especial, os períodos de 01/03/1985 a 31/03/1986, 01/07/1986 a 29/08/1986, 15/12/1986 a 02/02/1987, 07/01/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 01/02/1997 e de 04/12/1998 a 17/06/2010, bem como para condenar o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo (20/12/2010 – fls. 133/138). Condenou a Autarquia, também, ao pagamento das parcelas atrasadas, corrigidas monetariamente e com juros moratórios. Condenou-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do art. 85, §3o, tendo por base o valor da condenação. Concedida tutela provisória, determinando a implantação do benefício concedido. Decisão não submetida a remessa necessária.

O INSS interpôs apelação às fls. 292/302, na qual sustenta ser indevido o reconhecimento da especialidade, ao argumento de que não restou comprovado o trabalho em condições nocivas à saúde. Prossegue aduzindo que houve uso de EPI eficaz, apto a elidir a agressividade dos agentes. Subsidiariamente, insurge-se quanto à verba honorária fixada, juros de mora e correção monetária.

Intimado, o autor apresentou contrarrazões de fls. 304/312.

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001045-12.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO JOSE DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: EURICO NOGUEIRA DE SOUZA - SP152031-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Saliente-se que, conforme declinado alhures, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Do caso concreto.

A r. sentença monocrática reconheceu o labor especial desempenhado de 01/03/1985 a 31/03/1986, 01/07/1986 a 29/08/1986, 15/12/1986 a 02/02/1987, 07/01/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 01/02/1997 e de 04/12/1998 a 17/06/2010.

A comprovar a especialidade de seu trabalho nos períodos de 01/03/1985 a 31/03/1986 e de 01/07/1986 a 29/08/1986, o autor juntou aos autos os formulários de fls. 46/47 e 48/49, que dão conta de que ele desempenhou a função de fazedor de pé, junto à Industria Paulista de Cristais Ltda.. Na descrição de suas atividades profissionais consta que o requerente “....trabalha na posição sentado, cortando a ‘bola’ de vidro recebida do colhedor de pé e com o copo recebido do passador, girando a cânula e apoiando-a em aparador apropriado confecciona o pé do copo, cortando o vidro com um tesourão apropriado fazendo a modelação necessária, utilizando-se de um equipamento denominado ferrete. Exerce sua função no setor de fabricação...”. Assim, possível o enquadramento de sua atividade profissional nos itens 2.5.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e 2.5.5 do Decreto no 83.080/79.

No tocante aos lapsos de 15/12/1986 a 02/02/1987 e de 07/01/1993 a 28/04/1995, os formulários de fls. 62 e 63 demonstram que o requerente, desempenhou a função de vidreiro e vidreiro-soprador junto à Multividro Indústria e Comércio Ltda. Descrevem os formulários que, em suas atividades profissionais, o autor “...colhia vidro no apêndice utilizando-se de um dispositivo chamado cana, pré moldava a massa colhida e conformava o produto em uma forma via aplicação de sopro de ar através da cana...”, o que permite, igualmente, o enquadramento da atividade nos itens 2.5.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e 2.5.5 do Decreto no 83.080/79.

Quanto ao interregno de 29/04/1995 a 01/02/1997, o formulário de fl. 64 e o laudo técnico pericial de fls. 65/66 dão conta de que o requerente exerceu a função de vidreiro-soprador junto à Multividro Indústria e Comércio Ltda., exposto a ruído de 92dB, o que permite o reconhecimento por ele pretendido.

Por fim, quanto à 04/12/1998 a 17/06/2010, o PPP de fls. 67/68 e o laudo técnico pericial de fls. 70/73 demonstram que o postulante laborou como vidreiro junto à Decorcris Comércio e Decoração de Vidros Ltda., exposto a ruído de 93,0dB e 94,6dB, sendo possível o seu reconhecimento como especial.

Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial os lapsos de 01/03/1985 a 31/03/1986, 01/07/1986 a 29/08/1986, 15/12/1986 a 02/02/1987, 07/01/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 01/02/1997 e de 04/12/1998 a 17/06/2010.

Vale destacar que foi reconhecida a especialidade das atividades desempenhadas de 11/08/1977 a 10/06/1978, 01/06/1978 a 19/11/1978, 01/04/1979 a 31/07/1979, 01/08/1979 a 08/10/1979, 01/01/1980 a 20/02/1981, 01/11/1982 a 28/02/1985, 01/09/1986 a 10/12/1986, 13/03/1987 a 01/06/1987, 24/08/1987 a 19/09/1989 e de 23/10/1990 a 04/08/1992 na seara administrativa, conforme Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição de fls. 133/138.

Logo, somando-se a especialidade reconhecida nesta demanda aos admitidos em sede administrativa, verifica-se que o autor contava com 26 anos, 07 meses e 22 dias de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (20/12/2010 - fls. 133/138), fazendo jus ao benefício de aposentadoria especial, concedido na origem.

Quanto ao termo inicial do benefício, ressalvado o entendimento deste Relator, este deve ser mantido na data do requerimento administrativo (20/12/2010 – fls. 133/138), observada a prescrição quinquenal, consoante preleciona o art. 57, §2o, da Lei de Benefícios.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Honorários advocatícios mantidos no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para determinar que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, para que seja observada a prescrição quinquenal e que os honorários advocatícios, mantidos no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, incidam sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), mantendo, no mais, a r. sentença.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. VIDREIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. APOSENTADORIA ESPECIAL CONCEDIDA. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VERBA HONORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

2 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

3 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

4 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

5 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

6 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

10 - A apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

11 - A r. sentença monocrática reconheceu o labor especial desempenhado de 01/03/1985 a 31/03/1986, 01/07/1986 a 29/08/1986, 15/12/1986 a 02/02/1987, 07/01/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 01/02/1997 e de 04/12/1998 a 17/06/2010. A comprovar a especialidade de seu trabalho nos períodos de 01/03/1985 a 31/03/1986 e de 01/07/1986 a 29/08/1986, o autor juntou aos autos os formulários de fls. 46/47 e 48/49, que dão conta de que ele desempenhou a função de fazedor de pé, junto à Industria Paulista de Cristais Ltda.. Na descrição de suas atividades profissionais consta que o requerente “....trabalha na posição sentado, cortando a ‘bola’ de vidro recebida do colhedor de pé e com o copo recebido do passador, girando a cânula e apoiando-a em aparador apropriado confecciona o pé do copo, cortando o vidro com um tesourão apropriado fazendo a modelação necessária, utilizando-se de um equipamento denominado ferrete. Exerce sua função no setor de fabricação...”. Assim, possível o enquadramento de sua atividade profissional nos itens 2.5.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e 2.5.5 do Decreto no 83.080/79.

12 - No tocante aos lapsos de 15/12/1986 a 02/02/1987 e de 07/01/1993 a 28/04/1995, os formulários de fls. 62 e 63 demonstram que o requerente, desempenhou a função de vidreiro e vidreiro-soprador junto à Multividro Indústria e Comércio Ltda. Descrevem os formulários que, em suas atividades profissionais, o requerente “...colhia vidro no apêndice utilizando-se de um dispositivo chamado cana, pré moldava a massa colhida e conformava o produto em uma forma via aplicação de sopro de ar através da cana...”, o que permite, igualmente, o enquadramento da atividade nos itens 2.5.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e 2.5.5 do Decreto no 83.080/79.

13 - Quanto ao interregno de 29/04/1995 a 01/02/1997, o formulário de fl. 64 e o laudo técnico pericial de fls. 65/66 dão conta de que o requerente exerceu a função de vidreiro-soprador junto à Multividro Indústria e Comércio Ltda., exposto a ruído de 92dB, o que permite o reconhecimento por ele pretendido.

14 - Quanto à 04/12/1998 a 17/06/2010, o PPP de fls. 67/68 e o laudo técnico pericial de fls. 70/73 demonstram que o postulante laborou como vidreiro junto à Decorcris Comércio e Decoração de Vidros Ltda., exposto a ruído de 93,0dB e 94,6dB, sendo possível o seu reconhecimento como especial.

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial os lapsos de 01/03/1985 a 31/03/1986, 01/07/1986 a 29/08/1986, 15/12/1986 a 02/02/1987, 07/01/1993 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 01/02/1997 e de 04/12/1998 a 17/06/2010.

16 - Vale destacar que foi reconhecida a especialidade das atividades desempenhadas de 11/08/1977 a 10/06/1978, 01/06/1978 a 19/11/1978, 01/04/1979 a 31/07/1979, 01/08/1979 a 08/10/1979, 01/01/1980 a 20/02/1981, 01/11/1982 a 28/02/1985, 01/09/1986 a 10/12/1986, 13/03/1987 a 01/06/1987, 24/08/1987 a 19/09/1989 e de 23/10/1990 a 04/08/1992 na seara administrativa, conforme Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição de fls. 133/138.

17 - Logo, somando-se a especialidade reconhecida nesta demanda aos admitidos em sede administrativa, verifica-se que o autor contava com 26 anos, 07 meses e 22 dias de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (20/12/2010 - fls. 133/138), fazendo jus ao benefício de aposentadoria especial, concedido na origem.

18 - Quanto ao termo inicial do benefício, ressalvado o entendimento deste Relator, este deve ser mantido na data do requerimento administrativo (20/12/2010 – fls. 133/138), observada a prescrição quinquenal, consoante preleciona o art. 57, §2o, da Lei de Benefícios.

19 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

20 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

21 - Honorários advocatícios mantidos no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

22 - Apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para determinar que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, para que seja observada a prescrição quinquenal e que os honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, incidam sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.